Tribunal: TJSP
Processo: 1015646-64.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ABORDAGEM POR SEGURANÇA EM RAZÃO DE SUSPEITA DE MERCADO AMBULANTE EM SHOPPING CENTER – AÇÃO PRATICADA EM VIA PÚBLICA – OFENSA À HONRA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 20.000,00 – AÇÃO PROCEDENTE

APELAÇÃO PROVIDA